Tribunal: TJSP
Processo: 1012278-17.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas de LER/DORT nos ombros – Presentes o nexo laboral e a redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial aos autos (11.04.2017), suspendendo-se, em decorrência de valores recebidos na tutela em primeira instância.
Benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas de LER/DORT nos ombros – Presentes o nexo laboral e a redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial aos autos (11.04.2017), suspendendo-se, em decorrência de valores recebidos na tutela em primeira instância.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício, em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS - Fase executiva – Admissibilidade.
Delimitação na sentença de prazo de trinta dias para implantação do benefício, inadmissibilidade.
Apelo autárquico e recurso de ofício parcialmente providos, com observação.